Tribunal: STJ
Processo: 0717591-96.2023.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981719 - DF
(2025/0247911-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
EMBARGADO
: BP PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA - DF015767
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO
STJ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
4. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
5. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. A ausência de vícios previstos no
do CPC
Tese de julgamento
art. 1.022
impede o acolhimento dos embargos de declaração.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA56114421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0abac8a6-2633-4bc4-bf12-06337bb124a6

: EDcl no
Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.610.728/RS,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
EDcl no AgInt no
18/2/2020;
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.829.006/PR,
em 21/3/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0abac8a6-2633-4bc4-bf12-06337bb124a6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981719 - DF
(2025/0247911-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
EMBARGADO
: BP PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA - DF015767
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO
STJ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
4. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
5. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. A ausência de vícios previstos no
do CPC
Tese de julgamento
art. 1.022
impede o acolhimento dos embargos de declaração.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA55651127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:32
Código de Controle do Documento: 5ab9b0cf-b3aa-4fcd-8ea8-e413ba74903c

: EDcl no
Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.610.728/RS,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
EDcl no AgInt no
18/2/2020;
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.829.006/PR,
em 21/3/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 621-625) opostos ao acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 614):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que "a peça de Agravo
Interno (Tópico 2, itens 2.1 a 2.6) dedicou capítulo específico para demonstrar que a
Embargante opôs os competentes Embargos de Declaração na origem (TJDFT) e, por
isso, invocou expressamente a incidência do
do Código de Processo Civil
art. 1.025
(fl. 622).
(prequestionamento ficto) para superar a Súmula 211"
Solicitou que "a Turma sane a omissão, esclarecendo se a confissão de
arrependimento financeiro, diante de um contrato de execução em etapas, pode ser
juridicamente valorada como excludente da exceção do contrato não cumprido, sem
(fl. 623).
que isso esbarre na Súmula 7"
Requereu "o prequestionamento explícito dos artigos 93, IX, e 5o, XXXV e
LV, da Constituição Federal, a fim de viabilizar a interposição de futuro Recurso
Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, cumprindo-se o requisito das Súmulas
(fl. 625).
282 e 356 do STF"
Documento eletrônico VDA55651127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:32
Código de Controle do Documento: 5ab9b0cf-b3aa-4fcd-8ea8-e413ba74903c

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 630-631), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 617-618):
[...]
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias – "A apelante não pode exigir o cumprimento da
obrigação da apelada quando não cumpriu com a sua obrigação nos termos
e que
do do Código
Civil"
art. 476
"O reconhecimento da exceção de
contrato não cumprido afasta a alegação de que deve-se aplicar cláusula
penal, pois afasta a tese de que houve inadimplemento e conclui-se que
houve exercício regular de direito por meio de defesa prevista
– exigiria incursão no campo fático-
expressamente no Código Civil"
probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
A alegação de ofensa ao art. 784
do sob o fundamento de que,
CPC/2015,
"ao não reconhecer a força executiva do contrato, o acórdão recorrido violou
o artigo 784 do CPC, ignorando a natureza de título executivo extrajudicial
(fl. 505) não foi
do instrumento contratual celebrado entre as partes"
analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos
declaratórios. Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que
art. 1.022
não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a Súmula n.
211 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Ausentes os vícios mencionados, não compete a esta Corte o exame de
suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA55651127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:32
Código de Controle do Documento: 5ab9b0cf-b3aa-4fcd-8ea8-e413ba74903c

Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para
prequestionar matéria constitucional, a fim de permitir a interposição de recurso
extraordinário. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL,
AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO
DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC, revelando, a interposição dos presentes embargos de declaração,
mero inconformismo da parte embargante.
2. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do
é
art. 1.022
CPC/2015
requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a
mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a sua oposição" (EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 1.610.728/RS,
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
18/2/2020,
.
20/2/2020)
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.829.006/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
24/3/2022.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:32
Código de Controle do Documento: 5ab9b0cf-b3aa-4fcd-8ea8-e413ba74903c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.981.719 / DF
Número Registro: 2025/0247911-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07175919620238070020 7175919620238070020
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO : ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
AGRAVADO
: BP PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
ADVOGADO : MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA - DF015767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
EMBARGADO : BP PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA - DF015767
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:25
Código de Controle do Documento: c8588597-e763-40c7-841b-f374390d243a

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:25
Código de Controle do Documento: c8588597-e763-40c7-841b-f374390d243a